Tribunal: TJPA
Processo: 0012126-42.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012126-42.2016.8.14.0039

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LOPES PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA). RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE PECUNIÁRIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, negar-lhe provimento e, de ofício, corrigir a pena pecuniária do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012126-42.2016.8.14.0039

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LOPES PACHECO

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA – OAB/PA Nº 6977

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Pedro Henrique Lopes Pacheco
, em irresignação diante da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 180, §1º, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 7647933 - Págs. 2/4), consta,
ipsis litteris
:

Consta do inquérito policial que, na data de 07 de outubro de 2016, por volta das 17h30min, nesta comarca e cidade de Paragominas/PA, o denunciado PEDRO HENRIQUE LOPES PACHECO foi preso em flagrante por ter adquirido e ocultado em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, dois aparelhos celulares, sendo um modelo J1, marca Samsung, IMEI 358443075774224, e outro modelo LG SCREEN, IMEI 35799407408811, de propriedade da vítima Marcelo Guedes Lima, os quais devia saber ser produto de crime.

Narram os autos que, na data de 21 de setembro de 2016, o estabelecimento comercial da vítima, de nome de fantasia “MARCELO ELETRO”, foi assaltado por dois indivíduos não identificados, os quais subtraíram dois aparelhos eletrônicos dando ensejo a instauração do Boletim de Ocorrência nº 176/2016.003080-4.

Após a subtração dos bens, o ofendido orientou seus funcionários para que verificassem o IMEI de todos os celulares que fossem levados por clientes ao estabelecimento.

Ocorre que, no dia dos fatos, o nacional Silas Pereira de Souza levou o aparelho celular, modelo LG SCREEN, IMEI 35799407408811 ao estabelecimento, tendo sido verificado que o IMEI do celular levado por Silas condizia com o IMEI de um os aparelhos celulares que foram subtraídos outrora.

Ato contínuo, Silas Pereira de Souza informou que adquiriu o bem do denunciado pela quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), indicando também o endereço da residência deste.

A materialidade restou evidenciada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 18 dos autos e autoria demonstrada pelos elementos e testemunhos carreados ao boo da investigação policial.

(...)

Recebida a denúncia (Id.

7647945 - Pág. 11) e devidamente citado o apelante (Id.

7647946 - Págs. 1/2), este apresentou resposta escrita por intermédio do mesmo advogado particular (Id. 7647947 - Págs. 1/2).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Id. 7647948 - Págs. 8/9 e 7647949 - Págs. 1/4), na qual foi ouvida 01 (uma) vítima, 02 (duas) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório do acusado. No mesmo ato, foram apresentadas as alegações finais pelas partes.

Ao sentenciar (Id.

7647950 - Págs. 1/5 e 7647956 - Pág. 1), o juiz
a quo
julgou
procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante na sanção definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

O condenado apresentou recurso de apelação (Id. 7647958 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Id.

7647958 - Págs. 2/4), a defesa requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, detração do tempo de prisão provisória e exclusão da substituição por penas restritivas de direitos, com restabelecimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto, com permuta por prisão domiciliar.

As contrarrazões (Id. 7647959 - Págs. 4/8) foram pela integral manutenção da sentença.

Os autos foram remetidos à segunda instância (Id.

7647960 - Pág. 1) e, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.

7647960 - Pág. 2).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.

7647961 - Págs. 3/7 e 7647962 - Págs. 1/3).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 13 de julho de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis a transcrição, pertinente, da sentença (Id.

7647950 - Págs. 4/5):

Passo à individualização da pena do acusado Pedro Henrique Lopes Pacheco:

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):
A culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, no caso dos autos, verifico ser gravosa, perseguindo um fim que sabia ser ilícito. Como se nota, o próprio acusado usava a rede de computadores para divulgar a venda de produtos oriundos de crime. Além do mais, o acusado assumiu o risco de cometer o crime, visto que a compra e venda de muitos dos aparelhos foi feita sem nota fiscal.
Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com trânsito em julgado podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado. A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, reputo-os favoráveis, pela presença de comportamento produtivo no meio social. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meio seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os motivos, materializados na causa que formam a vontade criminosa, verifico, que no caso em tela, não há motivação específica que possa levar a uma análise negativa desta circunstância. Quanto às circunstâncias do crime, estas estão relatada nos autos, não tendo o que valorá-las. As consequências do crime nada acrescentam.
O comportamento da vítima nada contribuiu para o fato.
Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta as circunstâncias judiciais fixo a pena base em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais: Inexistem circunstâncias agravante e atenuante. Pelo que mantenho a pena em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição: No caso em tela, não existem causas de aumento bem como casos de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

D) PENA DEFINITIVA: 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.

V- REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

VI- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não subsiste os pressupostos para decretação de sua custódia cautelar.

VII – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO:

No presente caso, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e multa ou por duas restritivas de direito, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44 do Código Penal.

Assim, concedo a substituição da pena aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam:

a)prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, IV, do CP), consistente na atribuição de tarefas gratuitas, conforme as suas aptidões, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultando à condenada cumprir a pena substitutiva em tempo menor, porém, nunca inferior a 1 (um) ano (art. 46, §4º, do CP);

b) prestação pecuniária (art. 43, I, do CP), consistente no pagamento em dinheiro a uma entidade pública ou privada com destinação social da importância equivalente a 02 (dois) salários-mínimos – art. 45, § 1º, do Código Penal.

VIII- SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Incabível a suspensão condicional da pena ao condenado, ante a substituição prevista no art. 44, do Código Penal (art. 77, III, do CP).

(....)

<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, culpabilidade e comportamento da vítima.

Observo, de ofício, equívoco somente quanto à valoração do comportamento da vítima, haja vista que,
de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Não obstante,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 a 08 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de uma circunstância judicial desfavoráveis,

preservo a

pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, o juízo
a quo
não identificou nenhuma agravante ou atenuante. No entanto, a defesa pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, alegando que o ora recorrente, de boa-fé, admitiu que adquiriu os objetos tidos como produtos de ilícitos.

Faz-se imperiosa a transcrição do depoimento judicial do réu para melhor análise (Ids.7648032 e 7648033):

Que comprou o celular, de um rapaz de sua confiança, mas não sabia que era roubado. Que depois vendeu o celular. Que foram apreendidos trezes celulares em sua residência. Que trabalha com assistência técnica de celular. Que a maioria dos celulares apreendidos eram sem utilidades, que estavam com defeito e utilizava a carcaça para conserto de outros celulares. Que em seu
facebook
anuncia venda de celulares. Que a maioria dos celulares que vende é com nota fiscal, outros que são consertados não têm. Que os celulares que compra são com nota, tanto que possui notas de celulares. Que a página do
facebook
é pessoal (...). Que funciona na sua casa o conserto de celulares.

(...)

Em análise do depoimento acima transcrito, constato que não houve confissão do delito, pois embora tenha confirmado que vendeu o celular ao cidadão Silas, não admitiu que conhecia de sua origem ilícita, alegando boa-fé.

Ademais, averíguo que o juiz sentenciante, em nenhum momento utilizou-se de confissão, posto que inexistente, seja na fundamentação da sentença ou dosimetria da pena.

Dessa forma, não acolho o pedido do recorrente.

Para mais fundamentar:

Súmula 545-STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador
, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015. (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES DOS RÉUS NÃO UTILIZADAS PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ATENUANTE. ARTIGO 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
Nos termos da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.

2.
No caso, os réus não confessaram a prática delitiva, ainda que parcialmente, além de que a condenação encontra-se fundamentada em elementos outros, sendo, portanto, descabido falar em incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP. Precedentes.

3. Eventual modificação do julgado recorrido dependeria de revolvimento de matéria fático-probatória, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.688.287/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020) (grifei)

Na terceira fase, o magistrado
a quo
não detectou a presença de majorantes ou minorantes da pena. Fixando a pena definitiva do apelante em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa n
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
.
Não havendo nenhum prejuízo ao apelante, mantenho-a.

Estabelecido o regime aberto, fica prejudicada a análise da alegação de ofensa ao art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em que se postula a detração do tempo de prisão provisória para fins de fixação de regime inicial menos gravoso

(REsp n. 1.488.028/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 25/10/2016).

Por fim, o juízo de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade – à razão de 01 (uma) hora tarefa por dia de condenação - e prestação pecuniária – no importe de 02 (dois) salários-mínimos.

Não obstante, a defesa requereu a exclusão das penas restritivas de direito para a retomada da pena privativa de liberdade, alegando que àquela não iria beneficiar o recorrente, pois a prestação de serviços à comunidade ou entidade iria levar muitas horas de trabalho, impedindo sua atividade laborais; e que a prestação pecuniária iria afetar seu próprio sustento.

No que tange ao argumento da carga horária de trabalho, não merece prosperar, pois conforme art. 149, §1º da LEP, o trabalho terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz da execução.

Quanto ao pagamento da pena pecuniária no importe de dois salários-mínimos, observo que não há comprovação da hipossuficiência alegada. Além disso, durante toda ação penal e agora em grau recursal, continua sob o patrocínio de advogado particular.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA POR INCAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NAS PROVAS PRODUZIDAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, fixou a pena pecuniária em 10 salários mínimos, considerando-se as condições econômicas do agente.

2. Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
A simples alegação de restrições econômicas não possui o condão de justificar a modificação das decisões proferidas nas instâncias ordinárias.

3. Vale lembrar que, nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado (HC 144.299/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/09/2011).

4. No mais, destacou o acórdão recorrido que a defesa não fez nenhuma prova da incapacidade financeira do recorrente, considerando adequado o valor fixado em primeiro grau. Maiores digressões sobre o tema encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por demandar minucioso revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, já examinado na origem.

5. [...] a redução do valor fixada para prestação pecuniária demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, apresentou fundamentação concreta para entender que o valor encontra respaldo na dimensão dos danos causados pelo delito e na situação econômica do recorrente. Ademais, destacou que a defesa não fez prova alguma da hipossuficiência (AgRg no REsp 1540012/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 18/04/2018).

6. Agravo regimental não provido

(AgRg no AREsp n. 2.002.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022) (grifei)

Assim, indefiro o pleito recursal, até mesmo porque, ao meu ver, o restabelecimento da pena privativa de liberdade seria menos vantajosa ao recorrente.

No entanto, de ofício, observo que a pena pecuniária foi fixada acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação para tal exasperação, em afronta à jurisprudência pátria. Senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO. FINALIDADES PREVENTIVA E REPRESSORA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. No que concerne à prestação pecuniária substitutiva, o Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos, manteve a prestação pecuniária em 6 (seis) salários-mínimos, asseverando, de forma fundamentada, que tais valores estavam adequados não apenas à capacidade econômica do recorrente, mas também às finalidades preventiva e repressora da pena, e que o montante não se revelava desproporcional, no caso concreto.

5. A pretensão de redução do quantum fixado pelas instâncias ordinárias a título de prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade econômica do recorrente, demanda necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.851.063/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 30/4/2020)

APELAÇÃO CRIME. ART. 14, LEI 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. MODIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA. SÚMULA 171 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CUNIÁRIA PELA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA EM CUMPRIMENTO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO.

(...)

fixada em 3 (três) salários-mínimos, portanto, acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação para tal exasperação. A necessidade de fundamentação quando da fixação da pena substitutiva de prestação pecuniária, constitui pressuposto necessário, conforme precedentes jurisprudenciais. (AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJBA – Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma. Classe: Apelação, Número do Processo: 0000315-54.2018.8.05.0237,Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO,Publicado em: 19/08/2020)

Desse modo e ante à ausência de elementos aptos a manter o patamar anterior, impõe-se a redução para o montante de 01 (um) salário-mínimo, nos termos do §1º, art. 45, do Código Penal.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e, de ofício,
corrijo a dosimetria da pena do apelante e de igual modo, redimensiono o patamar da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/08/2022